Tribunal: TJSP
Processo: 1031821-43.2016.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031821-43.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANA BARROSO FERREIRA e Interessado HJ VEÍCULOS LTDA ME, são
agravados MARCUS VINICIUS GOMES MESQUITA e BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031821-43.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no 1031821-43.2016.8.26.0002/50000.
Agravante: Luciana Barroso Ferreira.
Agravadas: HJ Veículos Ltda.; Marcus Vinícius Gomes Mesquita; BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Ação: Cominatória c.c. indenizatória.
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 10a Vara Cível.
Voto n° 27.502
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
a assistência judiciária gratuita, determinando o
recolhimento do preparo. Inexistência de elementos
que indiquem não ter a parte condições de suportar as
custas
do
processo.
Fundadas
razões
para
o
indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto contra
a decisão de fls. 469, que indeferiu o pedido para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção.
Inconformada, alega a agravante, em
apertada
síntese,
que
necessita
da
concessão
dos
benefícios pretendidos para que possa ter acesso à
jurisdição. Sustenta que juntou aos autos documentos
hábeis a comprovar a sua hipossuficiência financeira. Aduz
que, por ser isenta da declaração de IRPF e estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031821-43.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3
desempregada, faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Requer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Com efeito, a decisão proferida bem
mencionou que a apelante pleiteou o benefício na fase
recursal e deixou de demonstrar qualquer alteração de sua
situação financeira no curso do processo.
E, de fato, a recorrente não logrou êxito
em demonstrar modificação de tal natureza capaz de ensejar
o deferimento do benefício pleiteado, a ela incumbindo o
ônus de comprovar a hipossuficiência alegada.
Cumpre ressaltar que, apesar de não
possuir no momento vínculo formal de emprego anotado em
sua carteira de trabalho, a saída de seu último posto de
trabalho se deu há mais de vinte anos (fls. 448/451), muito
antes da aquisição do veículo e da propositura da presente
demanda.
Desse modo, não havendo demonstração
de qualquer alteração significativa no patrimônio da apelante
por meio de documento hábil a evidenciar que ela deixou de
ter condições de arcar com as custas e despesas
processuais, não há que se falar em concessão do benefício
da justiça gratuita pretendido nessa fase processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031821-43.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Destarte,
concedo
à
apelante
prazo
adicional de 48 horas da publicação deste para o
recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do
recurso por deserção.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator